Tribunal: TJSP
Processo: 0021447-15.2012.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Lesão Corporal Grave.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V, do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano e 4 meses de detenção – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 4 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0021447-15.2012.8.26.0005 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021447-15.2012.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAILSON
MARTINS DE SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, para julgar extinta a
punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo estatuto penal, ficando
prejudicado o recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021447-15.2012.8.26.0005 -Voto no 35.991
2
Voto no 35991
Apelação Criminal n.o 0021447-15.2012.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Dailson Martins de Santana
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Lesão Corporal Grave.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso V, do
Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 1 ano e 4 meses de
detenção
Ausência de recurso da acusação

Transcorridos mais de 4 anos da publicação da
sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.
Vistos etc.
I- Dailson Martins de Santana foi
condenado como infrator do artigo 129, parágrafos 1o, inciso I, 9o e
10o, do Código Penal, a 1 ano e 4 meses de reclusão no regime
aberto, com sursis. A sentença reconheceu que por volta das 4h00
de 13 de maio de 2012, na avenida Aricanduva, no 10.300, bloco 4,
apartamento 14, cidade de São Paulo, o acusado, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua
companheira Edmara Carvalho de Souza, causando-lhe lesões
corporais de natureza grave.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 88). Nas razões recursais (fls. 106/108), o acusado
pleiteou a absolvição sob o fundamento de inexistir prova suficiente
para a condenação.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
110/113) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 119/122).
Esse é o relatório que se soma ao da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021447-15.2012.8.26.0005 -Voto no 35.991
3
sentença de fls. 76/79, prolatada pela dedicada juíza Caio
Moscariello Rodrigues.
II Dispõe o artigo 110, § 1o, do Código
Penal que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
Na hipótese em exame, a v. sentença
condenatória, proferida e publicada em audiência aos 11 de agosto
de 2015 (fls. 76/79), fixou a pena de 1 ano e 4 meses de detenção em
regime aberto. Assim e porque não foi interposto recurso pela
acusação (para quem houve trânsito em julgado - fls. 115), o prazo prescricional
de 4 anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal) se expirou.
Em face de a prescrição superveniente ter
incidido na hipótese sub examine, torna-se imperativo que se
reconheça a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, reconhece-se a prescrição
com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, para julgar
extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do
mesmo estatuto penal, ficando prejudicado o recurso de apelação.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR